Tribunal: TJMT
Processo: 1009279-95.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009279-95.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANIR SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 727.821.291-04 (RECORRIDO), DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA - CPF: 018.483.851-70 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADAS. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. PEDIDO DE CANCELAMENTO NEGADO. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO MAGNÉTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia não apresenta complexidade suficiente a afastar a tramitação no âmbito dos juizados especiais.

2. O conjunto probatório é
satisfativo ao convencimento e resolução da lide
.

3. Hipótese dos autos em que a parte recorrida impugna compras em sua fatura, no entanto, realizadas com cartão magnético e senha pessoal.

4. Localidade da parte recorrida à época das compras não comprovada.

5. Inexistência de falha na prestação de serviços.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência cujo dispositivo segue:

“
Diante do exposto, SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para A) CONDENAR a Reclamada a restituir o valor de R$ 850,20 (oitocentos e cinquenta reais e vinte centavos), correção monetária pelo INPC e juros de 1%, ambos a partir do efetivo desembolso de cada parcela; B) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$3.000,00 (três mil reais) com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).;
”

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência ante a ausência de ato ilícito. Alternativamente, o afastamento dos danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009279-95.2023.8.11.0004

Polo Ativo

BANCO ITAUCARD S.A.

Polo Passivo

SILVANIR SOUZA DE ALMEIDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Incompetência dos juizados especiais - necessidade de perícia
.

A causa posta não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação no âmbito dos juizados especiais cíveis, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento da controvérsia, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitação sob a égide da Lei n. 9.099/1995.

Assim,
rejeito a preliminar.

(ii) Cerceamento de defesa.

Não se faz necessária audiência de instrução e julgamento, sendo o conjunto dos autos satisfativo ao convencimento e resolução da lide, de modo que a designação de prova oral mostra-se, no caso em apreço, evento meramente procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo.

A respeito, julgado da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA NA RESIDÊNCIA DO PROMOVIDO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001205-80.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

Assim, ausentes nulidades ou vícios processuais que poderiam ensejar a nulidade da sentença,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude das cobranças realizadas pela parte recorrente.

Eis trechos da sentença recorrida:

“A parte reclamante ajuizou a presente AÇÃO, sob alegação que ao verificar o seu cartão de crédito, identificou que houve uma compra realizada no site mercado livre, de forma fraudulenta no valor de R$ 1.135,76, parcelado em 4 vezes R$ 283,94. Afirma que solicitou o estorno da compra, sem lograr êxito. Afirma ter reclamado junto ao Procon e feito Boletim de Ocorrência. Requer a devolução em dobro do valor cobrado, bem como, indenização por danos morais.

Realizada audiência de conciliação (ID 129717332), o acordo restou infrutífero.

A contestação da reclamada fora apresentada no (ID 128538524), arguindo preliminarmente a ilegitimidade passiva e a necessidade de intervenção de terceiros e, no mérito, a legitimidade da cobrança, o exercício regular do direito e a ausência de dano moral e material a ser indenizado. Ao final, postulou pela improcedência do feito.

A parte reclamante apresentou impugnação à contestação(ID 131518302.

[...]

Cobrança indevida. Existência do crédito.

Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido.

Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Civil).

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor.

No caso, considerando que a parte promovente nega que tenha efetuado a compra discutida nos autos, torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não foi juntado nos autos nenhuma prova que a compra tenha sido realizada pela parte promovente.

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida.

Dano moral

O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado.

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar que os cobranças indevidas de serviços não contratados e pagos sem o correspondente reembolso, é suficiente para presumir a existência de dano moral, em decorrência da indisponibilidade financeira, na modalidade objetiva e subjetiva (dano in re ipsa).

Isto porque o fato ocorrido teve o condão de proporcior sentimentos indesejados como raiva, frustração, angustia e ansiedade.

Ademais, a indisponibilidade financeira da referida quantia tem o condão de comprometer o orçamento familiar e, consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua sociedade.

[...]

Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

[...]

Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00.

Repetição de indébito.

Havendo valor pago a maior ou indevidamente, conforme preconiza o artigo 876 do Código Civil, todo aquele que receber quantia indevida, tem a obrigação a restituí-la.

Assim sendo, importante consignar que, nos termos do artigo 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do CDC, a restituição deve ser em dobro caso o credor tenha agido com má-fé.

[...]

Em análise do caso concreto, considerando o recebimento da promovidas do valor da cobrança(ID 125587112), totalizando (R$1.135,76), de forma indevida, com já apontado no tópico antecedente, inevitável à restituição, de forma simples.

Dispositivo

Posto isso, proponhojulgarparcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. Opinar pela rejeição das preliminares arguidas;

2. Condenar a parte reclamada, a pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (ID 119985196), por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ).

3. Condenar a parte reclamada, a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 1.135,76(hum mil, cento e trinta e cinco reais, setenta e seis centavos), de forma simples, a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A parte autora, ora recorrida, narra em sua inicial que identificou transação não reconhecida em sua fatura, qual seja, compra no crédito de R$ 850,20 (oitocentos e cinquenta reais e vinte centavos) em 6 (seis) parcelas.

Alega que imediatamente entrou em contato com o suporte da parte recorrente para solicitar bloqueio do cartão e contestar as compras, mas foi informado de que não seria possível o cancelamento das cobranças pelo fato de que a compra foi realizada com cartão magnético.

Em defesa, a instituição financeira alega que a compra foi realizada com cartão magnético da parte recorrida mediante utilização de senha pessoal.

Apesar das alegações da parte recorrida, verifico que ela não trouxe elementos suficientes para comprovar a possível ocorrência de fraude em sua conta, pois a fatura trazida não indica com certeza a sua presença em Barra do Garças no dia da compra realizada em Tupã.

A compra realizada na loja SOLUÇÃO CONEXÕES se trata, em verdade, de pagamento de parcela (2 de 2), conforme se verifica no próprio extrato trazido pela parte recorrida.

Em verdade, a primeira compra efetivamente realizada dentro da fatura trazida foi no dia 2/5/2023 e, inexistindo outro elemento capaz de indicar a presença da parte recorrida em Barra do Garças na data da compra contestada (30/3/2023).

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a parte autora da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Com essas razões, não há como se concluir que houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira.

Com os elementos em destaque, a parte recorrente em nada contribuiu para a transação, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado.

Nesse sentido, julgado das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DEFRAUDEBANCÁRIA E TRANSAÇÃO POR PIX SIMULADA EM AMBIENTE BANCÁRIO REALIZADO POR FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA DOSFATOSCONSTITUTIVODO AUTOR. CPC, ART. 373, I. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dosfatosconstitutivosdo seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. No caso, as alegações da parte autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.

4. Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da parte autora, de que acessou o site do banco Recorrido, não deve ser acolhido o pedido de indenização a título de dano moral.

6. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1001444-56.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Na moldura fático-probatória, não há que se falar em falha na prestação de serviços ou responsabilização da instituição financeira.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito,
DOU A ELE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES

os pedidos iniciais, o que faço com resolução de mérito.

Deixo de arbitrar custas e honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024